Tribunal: TJBA
Processo: 8164604-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164604-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CJR2 PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, LARA CORBACHO DUARTE DE CARVALHO, CAIO DE ASSIS GUIMARAES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITIV/ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ART. 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA 796 DO STF. EMPRESA RECÉM-CONSTITUÍDA. ART. 37, §§2º E 3º, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8164604-81.2024.8.05.0001, concedeu a segurança impetrada por CJR2 PATRIMONIAL LTDA., reconhecendo a imunidade tributária quanto à incidência do ITIV sobre a integralização de bens imóveis ao capital social da pessoa jurídica, com fundamento no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a extensão da imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da CF, especificamente se a condição da atividade preponderante (compra, venda e locação de imóveis) seria aplicável à hipótese de integralização de capital social e se a recente constituição da empresa impediria o reconhecimento da imunidade por impossibilidade de aferição da atividade econômica principal, nos termos do art. 115-A do Código Tributário Municipal e art. 37 do CTN.

III. Razões de Decidir
3. A tese recursal do Município baseia-se em interpretação indevida do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, ao pretender estender a exigência de atividade preponderante à integralização de capital social.
4. Conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376/SC), a imunidade relativa à realização de capital social é incondicionada, aplicando-se a ressalva da atividade preponderante apenas às operações de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.
5. A interpretação teleológica do dispositivo constitucional confirma que a finalidade da norma é incentivar a capitalização e reorganização societária, não sendo lícito ao intérprete restringir imunidade constitucional mediante ampliação indevida de exceções.
6. O argumento de que a impetrante, por ser empresa recém-constituída, não poderia comprovar a inexistência de atividade preponderante também não procede, pois o art. 37, §3º, do CTN prevê que, em tais hipóteses, a verificação da receita operacional deve ser realizada nos três primeiros anos seguintes à operação, não autorizando o Fisco a presumir atividade impeditiva e negar, de imediato, a imunidade.
7. A sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência vinculante do STF e com a legislação tributária federal, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“A imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, aplica-se de forma incondicionada às operações de integralização de capital social, não se submetendo à verificação da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente, requisito restrito às hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção. Para empresas recém-constituídas, é vedada a presunção de atividade imobiliária impeditiva, devendo eventual aferição observar o prazo do art. 37, §3º, do CTN.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8164604-81.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como apelada,
CJR2 PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes do voto do Relator, em
CONHECER do recurso
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença concessiva da segurança.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça